Tribunal: TJPA
Processo: 0065462-92.2015.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0065462-92.2015.8.14.0136

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

APELADO: SINDICATO DOS TRAB EM SAUDE PUBLICA DO ESTADO DO PARA - SINTESP/PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO SINDICAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAÚDE. EXERCÍCIO DE 2015. LEGITIMIDADE ATIVA DE SINDICATO ESTADUAL ESPECÍFICO. PREVALÊNCIA DA ESPECIFICIDADE SOBRE A MERA LIMITAÇÃO TERRITORIAL. DEPÓSITO EM CONTA ESPECIAL EMPREGO E SALÁRIO. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO DEFINITIVA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DA LEI Nº 13.467/2017. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Município de Canaã dos Carajás contra sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde Pública no Estado do Pará – SINTESP/PA para condenar o ente municipal ao repasse das contribuições sindicais descontadas dos servidores municipais da saúde, relativas ao exercício de 2015, com apuração do montante em liquidação de sentença, correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora desde a citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o SINTESP/PA possui legitimidade ativa para pleitear o repasse das contribuições sindicais descontadas dos servidores municipais da saúde de Canaã dos Carajás; (ii) estabelecer se a existência de depósito na Conta Especial Emprego e Salário afasta o dever de repasse ao sindicato autor; (iii) determinar se a ausência de apuração imediata e individualizada dos valores descontados impede a condenação genérica com liquidação posterior; e (iv) definir se a Lei nº 13.467/2017 exige autorização prévia e expressa dos servidores para contribuições sindicais referentes ao exercício de 2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sindicato autor demonstra, por estatuto, certidão sindical e demais documentos, abrangência representativa da categoria dos trabalhadores em saúde pública no Estado do Pará, inclusive no Município de Canaã dos Carajás, o que configura sua pertinência subjetiva para postular o crédito sindical controvertido.

A base territorial estadual da entidade sindical não exclui sua legitimidade para representar servidores municipais quando sua atuação recai sobre categoria específica, pois o art. 8º, II, da Constituição veda a multiplicidade sindical na mesma base territorial, mas não impede a atuação de sindicato de base mais ampla e categoria específica.

A especificidade da categoria profissional representada prevalece sobre a simples redução territorial pretendida pelo apelante, especialmente quando há prova de instalação de base sindical no município e de atuação concreta do sindicato em instâncias locais de negociação e controle social.

A existência de outros entes que tenham reivindicado as contribuições não afasta, por si só, a legitimidade do sindicato autor, sobretudo quando o contraditório foi ampliado com a inclusão das entidades interessadas e estas permaneceram inertes.

O depósito dos valores na Conta Especial Emprego e Salário, realizado como medida de cautela diante de dúvida quanto ao destinatário da verba, não extingue definitivamente a obrigação, porque o pronunciamento judicial define o legítimo titular do crédito.

A sentença não impõe pagamento arbitrário nem estimativo, pois limita a condenação ao reconhecimento do dever de repasse e remete a apuração do quantum debeatur à fase de liquidação, sede adequada para exame dos documentos comprobatórios e da individualização dos descontos.

A contribuição sindical discutida refere-se ao exercício de 2015, período em que os arts. 579 e 580 da CLT previam sua compulsoriedade, de modo que o fato gerador e a obrigação de repasse submetem-se ao regime jurídico vigente à época dos descontos.

A superveniência da Lei nº 13.467/2017 não retroage para exigir autorização prévia e expressa dos servidores quanto a contribuições sindicais constituídas sob a disciplina anterior, porque a relação jurídica litigiosa rege-se pela lei em vigor no momento do fato gerador.

A referência ao art. 591 da CLT não compromete a coerência do julgado, pois a ratio decidendi assenta-se no reconhecimento de legitimidade própria do SINTESP/PA para representar a categoria e receber o repasse das contribuições de 2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Sindicato estadual específico da categoria profissional possui legitimidade ativa para pleitear o repasse de contribuição sindical de servidores municipais abrangidos por sua base estatutária e registral. 2. A especificidade da categoria representada prevalece sobre a objeção fundada apenas na ausência de sindicato estritamente municipal. 3. O depósito em Conta Especial Emprego e Salário, realizado por cautela diante de controvérsia sobre o destinatário, não afasta o dever de repasse ao sindicato reconhecido judicialmente como titular do crédito. 4. A apuração do montante devido em liquidação de sentença não invalida a condenação genérica ao repasse quando reconhecida a existência da obrigação. 5. A Lei nº 13.467/2017 não se aplica retroativamente para exigir autorização expressa em relação a contribuições sindicais compulsórias referentes ao exercício de 2015.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 8º, II e IV; CPC, arts. 183, 373, I, e 1.003, § 5º; CLT, arts. 570, 579, 580, 582, 589, 591.

Jurisprudência relevante citada
: Precedentes do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais estaduais no sentido de que a contribuição sindical era compulsória em 2015 para os servidores ativos e deveria ser repassada à entidade sindical legítima.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO APELO RECURSAL
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão presidida
pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS
contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança/cumprimento de sentença movida por
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ – SINTESP/PA
, com o objetivo de reformar a decisão que julgou procedente o pedido de repasse das contribuições sindicais descontadas dos servidores municipais da saúde, relativas ao exercício de 2015.

Síntese dos fatos.

Alega o apelante, inicialmente, a tempestividade do recurso, sustentando que foi intimado da sentença em
21/03/2025
e que, “
de acordo com o Artigo 183 c/c artigo 1.003, § 5º, ambos do CPC, o prazo para interposição de Recurso de Apelação é de 30 (trinta) dias úteis para a Fazenda Pública Municipal
”, razão pela qual afirma que o apelo foi protocolado dentro do prazo legal.

No mérito recursal, sustenta que a demanda originária foi proposta pelo SINTESP/PA com a finalidade de obter o repasse dos valores descontados dos servidores da saúde municipal a título de contribuição sindical anual de 2015, tendo a sentença recorrido julgado procedente o pedido para condenar o Município ao repasse das contribuições “
a serem apuradas em sede de Liquidação de Sentença, corrigidas monetariamente pelo IPCA-E e acrescidas de juros de mora desde a citação
”.

Em suas razões, o Município apelante aduz, preliminarmente, a
ilegitimidade ativa do SINTESP/PA
, ao argumento de que a representação sindical deve observar os princípios da territorialidade e da especificidade. Afirma que “
o SINTESP é um Sindicato de abrangência estadual, que não possui legitimidade para representar Servidores Municipais específicos de Canaã dos Carajás (PA)
”, defendendo que tal representação deveria caber a sindicato municipal próprio ou, na sua ausência, à federação correspondente. Acrescenta, ainda, que a alteração estatutária do sindicato para incluir “
servidores municipais privados ou conveniados ao SUS
” demonstraria, em seu entender, a extrapolação de sua competência representativa original.

Argumenta também a
ausência de comprovação da representatividade específica
do sindicato autor sobre os servidores municipais de saúde de Canaã dos Carajás. Nesse ponto, afirma que caberia ao SINTESP comprovar sua efetiva representatividade da categoria e que isso “
não ocorreu nos autos
”. Sustenta que o Ministério do Trabalho e Emprego não confirmaria a representatividade pretendida, bem como que a existência de outros sindicatos reivindicando as mesmas contribuições evidenciaria a controvérsia acerca da legitimidade representativa do apelado.

Prossegue defendendo a
destinação legal das contribuições sindicais na ausência de entidade específica
, com fundamento no art. 589 da CLT. Segundo o recorrente, inexistindo entidade sindical específica representativa da categoria, os valores deveriam ser destinados à
Conta Especial Emprego e Salário
, administrada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, e não ao sindicato autor. Afirma, inclusive, que “
o Município Apelante, agindo corretamente e em conformidade com a legislação aplicável, realizou o depósito dos valores descontados na Conta Especial Emprego e Salário
”, razão pela qual entende indevido novo repasse ao SINTESP/PA, sob pena de enriquecimento sem causa e prejuízo ao erário.

Sustenta, ainda, a
necessidade de comprovação dos valores efetivamente descontados
, afirmando que a sentença determinou o repasse das contribuições a serem apuradas em liquidação, sem estabelecer critérios objetivos para a apuração e sem exigir do sindicato a demonstração de quais servidores estariam sob sua representação. Nessa linha, invoca o art. 373, I, do CPC, para defender que o ônus da prova recai sobre o sindicato autor, “
não podendo o Município ser condenado a pagar valores hipotéticos ou estimados, sem comprovação cabal dos descontos efetivamente realizados
”.

Por fim, o apelante argumenta pela
aplicação da Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017)
às contribuições ainda não repassadas. Aduz que, embora a sentença tenha reconhecido como devidas as contribuições relativas ao ano de 2015 em razão da compulsoriedade então vigente, a superveniência da reforma retirou o caráter obrigatório da contribuição sindical, passando a exigir autorização prévia e expressa dos servidores. Defende, assim, que, como o direito ao recebimento somente se aperfeiçoaria com o efetivo repasse, seria necessária a comprovação da autorização individual de cada servidor, à luz do princípio
tempus regit actum
e da incidência imediata da legislação superveniente.

Ao final, requer o apelante:
(a)
o recebimento do recurso em seus regulares efeitos;
(b)
a
reforma integral da sentença
, para julgar improcedente o pedido do sindicato autor, seja pelo reconhecimento de sua ilegitimidade ativa, seja pelo reconhecimento da regularidade do depósito realizado na Conta Especial Emprego e Salário; e,
subsidiariamente
,
(c)
caso mantida a procedência, que a liquidação de sentença fique condicionada à comprovação documental, pelo sindicato, da efetiva representatividade específica dos servidores municipais de saúde de Canaã dos Carajás, bem como da autorização prévia e expressa de cada servidor para o recolhimento da contribuição sindical.

Em sede de
contrarrazões
a parte apelada afirma que
não há razões para reforma da sentença
, sustentando que o recurso de apelação interposto pelo Município
não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida
, em afronta ao princípio da dialeticidade. Em suas palavras, afirma que “
não há razões para reforma da sentença do juízo a quo, tendo em vista que o recurso não ataca especificamente os fundamentos da sentença, acarretando violação do Princípio da Dialeticidade
”, razão pela qual defende, inclusive, o não conhecimento do apelo.

No mérito, sustenta o recorrido que a alegação de
ilegitimidade ativa
do SINTESP/PA não merece prosperar. Argumenta que é “
entidade sindical legalmente constituída
”, fundada em
12/03/1989
, e que sua classe representativa “
reúne e congrega, atualmente, os trabalhadores dos municípios do Estado do Pará
”, consoante documentos já juntados aos autos. Defende que sua legitimidade decorre justamente de se tratar de
sindicato específico da saúde
, de abrangência estadual, apto a representar os servidores municipais da área da saúde no Estado do Pará.

Para reforçar sua alegação, argumenta que, em conflitos entre a
territorialidade
e a
especificidade sindical
, deve prevalecer o critério da especificidade, nos termos do art. 570 da CLT. Sustenta que “
o sindicato mais específico, ainda que de base territorial mais ampla (estadual), deve prevalecer sobre a entidade eclética de âmbito municipal
”, trazendo precedentes jurisprudenciais em apoio a essa tese. Afirma, ainda, que os documentos constantes dos autos demonstram de forma clara sua legitimidade sindical para atuar nos municípios do Estado do Pará.

Sustenta ainda que o sindicato recorrido
instalou base sindical no Município de Canaã dos Carajás em 13/08/2010
, conforme ata de reunião com servidores municipais, e que desde então atua efetivamente na localidade. Aduz que o Município falta com a verdade ao alegar desconhecer sua legitimidade, afirmando que o sindicato “
participa da Mesa de negociação e do Conselho Municipal de saúde
”. Acrescenta que há nos autos
atas de reunião, fichas de filiação e ofícios
, todos aptos, segundo afirma, a comprovar sua atuação e representatividade no município.

Quanto ao argumento do apelante acerca da
destinação legal das contribuições sindicais
, sustenta a parte apelada que também não merece acolhimento a tese de que os valores deveriam ter sido depositados na Conta Especial Emprego e Salário. Afirma que, havendo eventual dúvida sobre a legitimidade da entidade sindical credora, o procedimento cabível seria a
consignação em pagamento
, para que as entidades envolvidas pudessem demonstrar a quem pertence o crédito. Ressalta, contudo, que no caso concreto não haveria dúvida legítima, diante da documentação já acostada.

No tocante à tese de
aplicação da Reforma Trabalhista
, a parte apelada sustenta que a Lei nº 13.467/2017
não incide sobre a hipótese dos autos
, pois a cobrança refere-se exclusivamente à contribuição sindical do exercício de
2015
, período anterior à alteração legislativa. Assevera que, à época, a contribuição sindical possuía
natureza tributária
e era compulsória, inexistindo necessidade de autorização prévia e expressa dos servidores. Em suas palavras, “
o que se pleiteia é anterior a reforma trabalhista, quando a contribuição sindical era de natureza tributária, não havendo que se falar em autorização dos servidores
”.

Em reforço, argumenta que a Constituição Federal assegura a proteção ao
direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada
, sustentando que a reforma trabalhista não pode retroagir para suprimir direito já incorporado ao patrimônio jurídico da entidade sindical. Invoca, ainda, os arts. 579 e 580 da CLT, destacando que, antes da vigência da Lei nº 13.467/2017, a contribuição sindical era devida por todos os integrantes da categoria e recolhida anualmente, no valor correspondente a um dia de trabalho dos empregados.

Sustenta também que a exigibilidade da contribuição sindical em relação aos servidores públicos encontrava respaldo no art. 8º, IV, da Constituição Federal, bem como na
Instrução Normativa nº 01/2008 do Ministério do Trabalho e Emprego
, segundo a qual os órgãos da administração pública federal, estadual e municipal, direta e indireta, deveriam recolher a contribuição sindical prevista no art. 578 da CLT de todos os servidores e empregados públicos. Cita, ainda, precedentes jurisprudenciais no sentido de que a contribuição sindical era devida por servidores públicos, inclusive estatutários, à época dos fatos discutidos.

Por fim, requer a parte apelada que o
recurso de apelação não seja conhecido
, em razão da alegada violação ao princípio da dialeticidade, ou, subsidiariamente, que lhe seja
negado provimento
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau que determinou o repasse ao sindicato dos valores da contribuição sindical de 2015, diante da robustez das provas documentais produzidas e da improcedência das alegações recursais do Município.

A Procuradoria de Justiça deixou de apresentar manifestação acerca do mérito recursal – Id. 29986719.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I - Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, merece ser CONHECIDO o recurso de Apelação Cível.

II – Preliminar de ilegitimidade ativa do SINTESP/PA

A preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS não comporta acolhimento. Explico.:

O argumento recursal parte da premissa de que o SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ – SINTESP, por ostentar base territorial estadual, não poderia postular o repasse da contribuição sindical incidente sobre os servidores municipais da saúde de CANAÃ DOS CARAJÁS, porque tal representação somente poderia ser exercida por sindicato municipal próprio ou, na sua ausência, por federação correspondente. Essa construção, porém, não se sustenta diante da moldura fática e jurídica revelada nos autos, nem se harmoniza com a lógica do sistema sindical aplicável à controvérsia.

De início, cumpre assinalar que a própria sentença enfrentou a matéria, de modo expresso, ao consignar que a autora demonstrou alteração estatutária apta a abranger a representação da categoria profissional dos trabalhadores e servidores da saúde com abrangência estadual no Estado do Pará, concluindo, a partir disso, que o SINTESP possui legitimidade para atuar em defesa da categoria e pleitear o repasse das contribuições, nos moldes dos artigos 582 e 591 da CLT. Não procede, portanto, a alegação de ausência de apreciação judicial do tema, pois o decisum recorrido examinou precisamente a questão da pertinência subjetiva da demanda e a resolveu de forma fundamentada, com apoio nos documentos juntados.

No mérito da preliminar, a legitimidade ativa, em casos como o presente, deve ser aferida à luz da relação afirmada em juízo e da titularidade, em tese, do direito material postulado. O SINTESP ajuizou ação de cobrança sustentando ser o legítimo representante dos servidores municipais da área da saúde de CANAÃ DOS CARAJÁS e, por isso, destinatário dos valores descontados a título de contribuição sindical referente ao exercício de 2015.

A narrativa inicial não é abstrata nem desamparada de lastro documental; ao reverso, veio acompanhada de estatuto, certidão sindical e demais peças que, segundo a sentença, evidenciam a abrangência representativa da entidade sobre a categoria profissional em discussão. Sendo assim, a pertinência subjetiva está configurada, pois a autora se apresenta como sujeito que, em tese e com suporte documental mínimo idôneo, titulariza a pretensão deduzida. Eventual controvérsia residual acerca da extensão exata da base representativa não conduz, por si só, à carência de ação, mas, quando muito, diria respeito ao próprio mérito do direito vindicado, e foi resolvida, no caso concreto, em favor do sindicato autor.

A tese municipal incorre, ademais, em indevida absolutização do critério territorial, como se a dimensão geográfica do sindicato, por si só, fosse bastante para infirmar sua representatividade. Ocorre que, nos autos, a controvérsia não versa sobre um sindicato genérico ou eclético que pretenda, artificialmente, expandir sua atuação; trata-se de entidade sindical voltada à categoria específica dos trabalhadores em saúde pública, justamente o segmento funcional a que pertencem os servidores cujas contribuições foram descontadas.

As contrarrazões demonstram que o SINTESP é entidade sindical legalmente constituída desde 12/03/1989, congrega trabalhadores dos municípios do Estado do Pará e possui base sindical instalada no município de CANAÃ DOS CARAJÁS desde 13/08/2010, além de atuação concreta em mesa de negociação e no Conselho Municipal de Saúde. Esse conjunto de elementos reforça que a atuação do sindicato não é ocasional nem oportunista, mas orgânica, continuada e voltada exatamente à categoria profissional discutida na lide.

Sob esse prisma, revela-se mais consentâneo com a realidade dos autos reconhecer prevalência da especificidade da categoria representada sobre a simples redução territorial invocada pelo apelante. A mera afirmação de que a base territorial mínima do sindicato não pode ser inferior à área de um município não autoriza concluir, por inversão lógica, que somente um sindicato estritamente municipal possa representar servidores municipais.

A norma constitucional veda multiplicidade de entidades sindicais na mesma base territorial, mas não impede que sindicato de base mais ampla, desde que específico da categoria, exerça legitimamente representação onde sua abrangência estatutária e registral alcança. A leitura propugnada pelo MUNICÍPIO esvaziaria a própria utilidade de sindicatos estaduais de categoria diferenciada ou especializada, sobretudo em localidades nas quais inexiste entidade municipal própria com a mesma especificidade material.

Também não socorre ao apelante a alegação de que, na ausência de sindicato municipal, a representação caberia apenas à federação. A sentença foi clara ao assentar que a autora demonstrou legitimidade própria para atuar em defesa da categoria, e não mera legitimidade supletiva de ente de grau superior. Vale dizer: o raciocínio da decisão não parte de vazio representativo a ser suprido por federação, mas do reconhecimento de que já existe entidade sindical apta, específica e documentalmente habilitada a congregar os trabalhadores da saúde pública no âmbito estadual, inclusive os vinculados ao município demandado. Uma vez reconhecida essa representatividade, perde consistência a tentativa de deslocar a titularidade do crédito para outra entidade, sem prova robusta de que o SINTESP esteja excluído da base ou impedido de nela atuar.

Outro dado decisivo reside no comportamento processual do próprio MUNICÍPIO. Consta da sentença que o ente público informou ter realizado o depósito dos valores e que, sendo o sindicato representante da categoria, não se oporia ao pagamento. Posteriormente, noticiou a existência de outros sindicatos que reivindicavam as contribuições, o que levou à inclusão de entidades confederativas no polo passivo necessário; tais litisconsortes, contudo, foram citados e permaneceram inertes, sobrevindo decreto de revelia. Esse cenário enfraquece sensivelmente a preliminar de ilegitimidade ativa.

Com efeito, a existência de dúvida administrativa anterior sobre a destinação do numerário não equivale a prova da ilegitimidade do autor; antes evidencia cautela quanto ao pagamento. Superada a fase de integração do contraditório e ausente resistência efetiva das demais entidades chamadas ao processo, consolidou-se, no plano judicial, o reconhecimento de que o SINTESP é o sujeito apto a receber o repasse controvertido.

Não bastasse isso, as contrarrazões assinalam que o MUNICÍPIO já conhecia a atuação local do SINTESP, inclusive pela instalação de base sindical no município, pela participação do sindicato em instâncias de negociação e por sua presença no Conselho Municipal de Saúde. Tais fatos, embora invocados pela parte apelada, guardam coerência com a conclusão sentencial acerca da legitimidade ativa e tornam pouco persuasiva a alegação de surpresa ou de inexistência de vínculo representativo entre a entidade autora e os servidores da saúde municipal. A insurgência recursal, nesse ponto, procura desconstituir por afirmações genéricas um quadro fático que a prova documental, tal como valorada na origem, reputou suficientemente demonstrado.

A objeção fundada na suposta “artificialidade” da alteração estatutária do SINTESP igualmente não merece acolhida. Alterações estatutárias, quando regularmente promovidas, constituem instrumento legítimo de adequação da entidade sindical à realidade da categoria que representa. O que importa, para o deslinde da controvérsia, é que a sentença expressamente reconheceu que o estatuto passou a abranger os servidores municipais privados ou conveniados ao SUS com abrangência estadual no Pará, e dessa premissa extraiu a consequência jurídica da legitimidade para pleitear o repasse.

O apelante não demonstra, com prova idônea, invalidade do ato estatutário, nulidade do enquadramento sindical ou superveniência de título jurídico excludente em favor de outra entidade. Limita-se a qualificar a alteração como artificial, sem infirmar concretamente sua eficácia no mundo jurídico. Tal deficiência argumentativa impede o acolhimento da preliminar.

Convém registrar, ainda, que a preliminar de ilegitimidade ativa não se confunde com a discussão sobre o destino legal dos valores descontados ou com a alegação de necessidade de prova individualizada dos servidores alcançados pela representação. Esses temas podem tangenciar o mérito da cobrança ou a futura liquidação, mas não têm o condão de afastar, em abstrato, a aptidão do sindicato autor para figurar no polo ativo. Uma vez demonstrado que a entidade atua em nome da categoria profissional pertinente e reivindica verba sindical correspondente à sua esfera de representação, está presente a legitimatio ad causam. A pretensão recursal de converter debates sobre prova, liquidação e destinação em causa de extinção do processo por ilegitimidade subjetiva representa alargamento indevido da preliminar processual.

Por essas razões, a preliminar de ilegitimidade ativa deve ser rejeitada, preservando-se, no ponto, a sentença recorrida.

III - Mérito

Da Ausência de Comprovação da Representatividade Específica.

Também não convence a tese de que um sindicato de abrangência estadual, por isso só, estaria impedido de representar servidores municipais de determinada localidade. Explico.:

A leitura do art. 8º, II, da Constituição, invocada pelo apelante, não conduz a essa conclusão. A regra constitucional veda a multiplicidade de entidades representativas na mesma base territorial e estabelece que essa base não será inferior à área de um município, mas não proíbe que sindicato de base mais ampla, desde que específico da categoria, atue legitimamente em determinado município abrangido por sua extensão estatutária e registral.

O que o MUNICÍPIO faz é transformar a base territorial mínima em exigência de base territorial máxima, conclusão que não decorre do texto constitucional. Ao contrário, a documentação e as contrarrazões indicam que o SINTESP/PA é entidade específica da saúde e que instalou base sindical em CANAÃ DOS CARAJÁS em 13/08/2010, com atuação concreta nas instâncias locais de negociação e controle social da saúde.

A alegação de ausência de comprovação da representatividade específica igualmente não merece acolhimento.

Nota-se que o apelo limita-se a afirmar que o Ministério do Trabalho não teria confirmado a representatividade pretendida e que existiriam outros sindicatos reivindicantes. Ocorre que o trâmite processual demonstrou cautela do juízo na elucidação desse ponto.

Nota-se que houve determinação de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho, inclusão de entidades confederativas no polo passivo necessário e citação regular dessas pessoas jurídicas, as quais permaneceram reveles. Paralelamente, o MUNICÍPIO informou que, sendo o sindicato representante da categoria, não se oporia ao pagamento, circunstância reveladora de que sua resistência não se assentava em negativa categórica da existência do crédito, mas em dúvida sobre seu destinatário. Submetida essa dúvida ao processo, com ampliação do contraditório e sem oposição efetiva das demais entidades convocadas, não há como reputar ausente a representatividade reconhecida na sentença.

A propósito, a existência de outros entes que em algum momento tenham reivindicado as contribuições não tem a virtude automática de infirmar a legitimidade do autor.

Cabe destacar que em matérias dessa natureza, conflitos aparentes de representação podem justificar cautela administrativa ou judicial, mas não bastam, por si sós, para afastar a conclusão judicial quando o contraditório foi oportunizado e a prova disponível converge para a legitimidade da entidade autora. O processo existe justamente para dirimir essa controvérsia, e a sentença o fez de forma motivada, sem que o apelo tenha trazido elemento novo, seguro e desconstitutivo.

No que toca ao argumento de que os valores deveriam permanecer na Conta Especial Emprego e Salário, melhor sorte não assiste ao recorrente. Explico.:

O próprio MUNICÍPIO recorrente reconheceu nos autos ter efetuado o depósito e afirmou que, sendo o sindicato representante da categoria, não se opunha ao pagamento. Isso revela que o depósito não foi manejado como causa extintiva definitiva da obrigação, mas como providência de cautela diante da controvérsia quanto ao destinatário.

Desse modo, uma vez reconhecida judicialmente a legitimidade do SINTESP/PA, o depósito não elide o direito material afirmado pelo autor; ao reverso, confirma a existência do numerário e a necessidade de direcioná-lo ao titular reconhecido em juízo. Não há enriquecimento sem causa quando o pagamento é determinado em favor de quem o pronunciamento judicial identifica como legítimo destinatário da verba.

A insurgência relativa à comprovação dos valores efetivamente descontados tampouco autoriza reforma da sentença
. Justifico.:

O juízo de origem não fixou valor arbitrário nem impôs pagamento estimativo. Ao contrário, consignou expressamente que o montante devido será apurado em liquidação de sentença.

Diante dessa informação, o reparo recursal, nesse ponto, perde densidade, porque a própria sentença já resguardou a necessidade de apuração posterior, em fase adequada, do quantum debeatur. Debates sobre base de cálculo, documentos comprobatórios e individualização dos descontos pertencem ao plano da liquidação e do cumprimento, não constituindo fundamento idôneo para desconstituir a condenação genérica ao repasse de verba cuja existência foi reconhecida.

No tocante à Reforma Trabalhista, a tese recursal também não procede. Explico.:

Constata-se que o crédito discutido refere-se ao
exercício de 2015, período em que a contribuição sindical possuía natureza compulsória e seu desconto independeria de autorização expressa dos integrantes da categoria
.

A sentença foi clara ao assentar que, até a vigência da Lei n. 13.467/2017, a contribuição sindical era devida por todos os servidores municipais, independentemente de filiação e de autorização individual.

Dito isso, percebe-se que o apelo pretende deslocar o foco do fato gerador para o momento do repasse, sustentando que, porque o processo ainda tramitava quando sobreveio a alteração legislativa, seria indispensável autorização expressa superveniente. Tal raciocínio não se sustenta, uma vez que, a obrigação controvertida se origina de descontos realizados sob regime jurídico pretérito, quando vigente a compulsoriedade legal.
A posterior modificação legislativa não desnatura, por retroação imprópria, a obrigação de repassar valores já constituídos sob a disciplina anterior. A relação jurídica litigiosa é regida pela lei vigente ao tempo dos fatos geradores, e a sentença acertadamente assim procedeu.

Portanto, no que tange ao mérito, destaco que a sentença de primeiro grau está em perfeita consonância com os precedentes do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais estaduais, os quais assentam que a contribuição sindical, na vigência do ano de 2015, era compulsória para todos os servidores ativos, ressalvados apenas os inativos, e deveria ser objeto de desconto e repasse à entidade sindical legítima, conforme disposto na legislação vigente à época dos fatos.

No ano de 2015, vigia o regramento legal de que a contribuição sindical, criada na década de 40, possuída natureza jurídica de imposto sindical e de cunho obrigatório, sendo descontada uma vez por ano, nos termos das antigas redações dos arts. 579 e 580 da CLT, "verbis":

"Art. 579. A contribuição sindical será recolhida por todos aqueles que participaram de uma determinada categoria econômica ou profissional ou de uma profissão liberal, em favor do Sindicato representativo da mesma categoria ou profissão ou, inexistindo este, na conformidade do disposto no art. 591."

"Art. 580. A contribuição sindical será recolhida, de uma só vez, anualmente, e consistirá:

Com a edição da Lei nº 13.467, de 2017, intitulada de Reforma Trabalhista, conforme antes ressaltado, a redação do art. 579 da CLT ganhou nova roupagem, exaurindo-se a obrigatoriedade e compulsoriedade da contribuição em questão, passando a ser exigido como condição prévia a autorização expressa dos que participam de determinada categoria econômica ou profissional etc, "verbis":

"Art. 579. O desconto da contribuição sindical está condicionado à autorização prévia e expressa dos que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão ou, inexistindo este, na conformidade do disposto no art. 591 desta Consolidação.
(Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)

Não há, outrossim, contradição insanável entre o reconhecimento da legitimidade do SINTESP/PA e a referência, na fundamentação da sentença, ao art. 591 da CLT. Ainda que o dispositivo legal trate de hipótese subsidiária atinente à inexistência de sindicato representativo, o núcleo decisório do julgado está assentado em conclusão diversa e suficiente: a autora demonstrou, segundo o magistrado sentenciante, aptidão estatutária e representativa própria para defender a categoria e pleitear o repasse. Interpreta-se a sentença de maneira sistemática, extraindo-se de seu conjunto a ratio decidendi efetivamente adotada, e não de forma fragmentária ou literalista ao ponto de ignorar a premissa central expressamente afirmada.

Por fim, registro que a sentença preservou adequadamente a coerência entre fundamento e comando condenatório, ao limitar a condenação às contribuições relativas ao ano de 2015, com apuração em liquidação. Assim, a manutenção do julgado não implica ampliação indevida da condenação nem extrapolação dos limites objetivos do recurso.

Dispositivo

Ante o exposto,
voto no sentido de conhecer da apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida
, inclusive quanto ao reconhecimento do direito do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ – SINTESP/PA ao repasse das contribuições sindicais compulsórias relativas ao exercício de 2015, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença, nos exatos termos fixados na origem.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 08/04/2026